Tribunal: TJES
Processo: 0002189-79.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002189-79.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE ESTEVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0002189-79.2020.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ALEXANDRE ESTEVES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO JÁ DECLARADA EM PROCESSO JUDICIAL ANTERIOR. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA A COISA JULGADA. AUTOS DE INFRAÇÃO IMPUGNADOS CUJA IRREGULARIDADE NÃO RESTOU DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em que pugna pela reforma dos capítulos da sentença que reconheceram a regularidade dos autos de infração PM27471465, A100119916, 1K7507662 e VA00780005, além de declarar a regularidade do processo administrativo nº 58414037, referente à suspensão de sua CNH. Em contrarrazões, pugna o Requerido MUNICIPIO DE VITORIA, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, no que se refere à arguição de nulidade da sentença em razão de suposto cerceamento de defesa, não merece prosperar a questão suscitada pelo Recorrente. Efetivamente, o juiz é o destinatário das provas e se, ao examinar os elementos probatórios, verificar a desnecessidade de produção de outras evidências, poderá promover o julgamento antecipado da lide, sem que isso caracterize em cerceamento de defesa. A aferição acerca da necessidade ou não da produção da prova, não cabe à parte, mas ao próprio sentenciante (arts. 355 e 370 do Código de Processo Civil), razão pela qual deve ser rejeitada a arguição do Recorrente.

(3). No mérito, em relação à regularidade dos autos de infração reconhecidos como regulares pelo Juízo de origem, entendo que não merece reparos a r. sentença, estando devidamente fundamentada no particular, em especial considerando a presunção de veracidade dos atos emanados pelas autoridades de trânsito respectivas, inexistindo provas robustas aptas a desconstituir as autuações objurgadas.

(4). Por outro lado, no que se refere ao reconhecimento da regularidade do processo administrativo nº 58414037, referente à suspensão da CNH do Recorrente, observo que tal procedimento foi objeto de impugnação no Mandado de Segurança nº 0018959-89.2016.8.08.0024, no qual fora declarada a sua nulidade. Com efeito, não há que se ponderar quanto à regularidade da suspensão da CNH do Recorrente, sendo certo que a declaração da licitude da penalidade aplicada
in casu
viola a coisa julgada constituída em demanda judicial anterior, razão pela qual merece reforma a r. sentença no particular.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a irregularidade do processo administrativo nº 58414037, referente à suspensão da CNH do Recorrente, de modo que deve ser desconstituída a referida penalidade em desfavor da parte autora. Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)